Tribunal: TJMT
Processo: 1013204-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013204-19.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ILTON TRICHES - CPF: 460.717.921-34 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ILTON TRICHES
em face de ato atribuído ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
consistente na ausência de apreciação do pedido administrativo buscando o reajustamento de sua vida funcional (Protocolo n. 351037/2019).

Aduz, em síntese, que apresentou junto à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso requerimento administrativo (Protocolo n.
351037/2019
) pleiteando o reajustamento da sua vida funcional, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções tantas quantas bastem para que figure como Policial Militar mais antigo do primeiro colocado da 2ª Turma de Sargentos do 10º CFS, pedido este não apreciado até a data de impetração do
mandamus
.

Afirma, também, que em observância aos princípios que devem reger a Administração Pública, assim como o respeito à duração razoável do processo, está configurada, no caso
sub judice
, uma inadmissível omissão do ente administrativo.

Com esses argumentos, requer a concessão da medida liminar para suspender o ato coator praticado pelo Comandante Geral da PM/MT, pautado na morosidade, considerando que até a presente data não o requerimento administrativo então formulado foi apreciado (Protocolo n.
351037/2019
).

No mérito, pugna pela concessão da segurança e, consequentemente, a ratificação da liminar eventualmente deferida para determinar que a autoridade coatora aprecie o requerimento administrativo (Protocolo n.
351037/2019
) e, por conseguinte, profira a decisão respectiva (id. 47198453).

Liminar parcialmente deferida (id. 47610476).

Manifestação apresentada (id. 50049951).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifesta-se pela confirmação da liminar (id. 55972471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ILTON TRICHES
em face de ato atribuído ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
consistente na ausência de apreciação do pedido administrativo buscando o reajustamento de sua vida funcional (Protocolo n. 351037/2019).

Primeiramente, insta consignar que a parte impetrante visa tão somente que seja determinado à autoridade coatora a apreciação do Pedido Administrativo (
Protocolo n. 351037/2019
), que se encontra pendente de análise desde julho de 2019.

É sabido que o artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

“
Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
.”

A meu ver, a situação narrada nos autos viola a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo, ao teor do que elucida o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.”

A par disso, como destaquei por ocasião da análise do pedido de liminar, restou ultrapassado os prazos aplicáveis à espécie para a apreciação e prolação de decisão no requerimento administrativo feito pelo impetrante, caracterizando, assim, a relevância dos fundamentos invocados na inicial e, consequentemente, a presença de direito líquido e certo passível de proteção pela via mandamental.

Por essa razão, inclusive, deferi parcialmente o pleito liminar para determinar que a autoridade impetrada impulsionasse o Requerimento Administrativo n.
351037/2019
(id. 47610476).

Saliento que não foi estipulado prazo para que a administração desse a decisão final no requerimento administrativo, mas apenas que analisasse o pedido, dando o impulsionamento necessário, visto que, como já dito, fora ultrapassado o limite da razoável duração do processo.

Enfim, a omissão da Administração Pública em apreciar o pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

Com essas considerações,
concedo parcialmente
a segurança para ratificar a liminar que determinou o imediato impulsionamento do Pedido Administrativo n.
351037/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021